Tribunal: TJSP
Processo: 2215751-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação. Decisão que deferiu o pedido de indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome dos executados até o valor indicado na planilha de débitos atualizados. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME. Alegação de que os exequentes devem primeiro penhorar bens da locatária que já foi examinada no Agravo de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação. Decisão que deferiu o pedido de indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome dos executados até o valor indicado na planilha de débitos atualizados. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME. Alegação de que os exequentes devem primeiro penhorar bens da locatária que já foi examinada no Agravo de Instrumento no 2239784-39.2018.8.26.0000, a cujo respeito se operou a preclusão. Quantia de R$ 1.656,70 bloqueada em conta bancária dos executados. Irrelevância da natureza da verba alcançada pelo bloqueio quando o valor não ultrapassa quarenta (40) salários mínimos. Interpretação ampliativa do artigo 833, incisos IV e IV, do Código de Processo Civil. Caso que comporta o levantamento da penhora. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO na parte conhecida.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215751-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
TOMOYASHI YAMADA e HITOMI OHASHI YAMADA, são agravados ALFA
GERMANOS COMERCIAL LTDA, BETA GERMANOS COMERCIAL LTDA e
DELTA GERMANOS COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO na
parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215751-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.011
VOTO No : 17.011
AGRAVO No : 2215751-48.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO CENTRAL 38a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: TOMOYASHI YAMADA E HITOMI OHASHI YAMADA
AGRAVADOS : ALFA GERMANOS COMERCIAL LTDA. E OUTROS
JUÍZA : CAROLINA DE FIQUEIREDO DORLHIAC NOGUEIRA
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
Título
Extrajudicial. Contrato de locação. Decisão que deferiu o pedido
de indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome
dos executados até o valor indicado na planilha de débitos
atualizados. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME.
Alegação de que os exequentes devem primeiro penhorar bens da
locatária que já foi examinada no Agravo de Instrumento no
2239784-39.2018.8.26.0000, a cujo respeito se operou a preclusão.
Quantia de R$ 1.656,70 bloqueada em conta bancária dos
executados. Irrelevância da natureza da verba alcançada pelo
bloqueio quando o valor não ultrapassa quarenta (40) salários
mínimos. Interpretação ampliativa do artigo 833, incisos IV e IV,
do Código de Processo Civil. Caso que comporta o levantamento
da penhora. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO na parte conhecida.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Execução de Título Extrajudicial que os
agravados movem contra os agravantes e outros, proferida pela MM. Juíza “a
quo” nos termos da cópia de fl. 318.
Argumentam os agravantes, em resumo, que
figuraram como fiadores no contrato de locação firmado entre os exequentes
e a Empresa executada KTY Engenharia Ltda.; no entanto, os exequentes não
tentaram penhorar bens da Empresa locatária, devedora principal; a Empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215751-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.011
executada possui crédito habilitado em processos judiciais em valor
suficiente para o pagamento da dívida em discussão; os valores penhorados
são destinados ao sustento dos agravantes, que são idosos (fls. 1/16).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
340), o prazo para apresentação de contraminuta flui em silêncio (fls. 343).
É o relatório.
Conforme já relatado, Cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Execução de Título
Extrajudicial que os agravados movem contra os agravantes e outros,
proferida pela MM. Juíza “a quo” nos seguintes:
“Vistos.
Fls. 305/311: defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos
termos do art. 854, do Código de Processo Civil. Providencie a Serventia, sem
dar ciência à parte contrária, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos
financeiros existentes em nome dos executados até o valor indicado
na planilha de débitos atualizada. Frutífera ou parcialmente frutífera a
diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, a liberação de eventual
indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as partes,
também a transferência para a conta judicial, dando-se ciência às partes do
resultado. Defiro a pesquisa de veículos, via RenaJud, em nome dos executados:
KTY ENGENHARIA LTDA., CNPJ 56.819.477/0001-58, TOMOYOSHI
YAMADA,
CPF
406.456.228-34,
HITOMI
OHASHI
YAMADA,
CPF
951.903.688-15 e DANIEL SHINDI YAMADA, CPF 303.646.548-05. Em caso
positivo, determino, desde já, a restrição de transferência daqueles que forem
encontrados. Com a resposta, dê-se ciência às partes. Em sendo encontrados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215751-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.011
bens, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo e
providenciando o necessário para a penhora, indicando, ainda, se deseja a
remoção, permanecendo como depositário do bem. Defiro a pesquisa de bens
das pessoas físicas executadas, através do sistema INFOJUD, providenciando-
se. Indefiro a pesquisa on line de bens da executada pessoa jurídica, via
INFOJUD, uma vez que a pessoa jurídica não apresenta declaração de bens
individualizados à Receita Federal. A declaração da pessoa jurídica contém
apenas a indicação contábil dos ativos e passivos indicados na ficha "Balanço
Patrimonial" sem qualquer descrição ou discriminação de bens. A medida,
portanto, mostra-se inócua e portanto contrária ao disposto no art.
6o do CPC.
Fls. 312/314: anote-se.
Int.” (“sic”, fl. 319).
De início, anota-se o deferimento do pedido de
“gratuidade” deduzido pelos agravantes, apenas para o exame deste Recurso
(v. artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil), já que não ilidida a presunção
de “hipossuficiência financeira” afirmada na fl. 17.
Embora o entendimento da MM. Juíza “a quo”, a r.
decisão agravada comporta parcial reforma.
Com efeito, estabelece o artigo 833 do Código de
Processo Civil “in verbis”:
Art. 833. São impenhoráveis:
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;
II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do
executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns
correspondentes a um médio padrão de vida;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215751-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.011
III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado
valor;
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis
necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;
VI - o seguro de vida;
VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;
IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em
educação, saúde ou assistência social;
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-
mínimos;
XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;
XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação
imobiliária, vinculados à execução da obra.
§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem,
inclusive àquela contraída para sua aquisição.
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para
pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição
observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.
§ 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os
implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual
produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam
vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza
alimentar, trabalhista ou previdenciária.
No caso vertente, verifica-se dos autos que houve
bloqueio sobre a quantia de R$ 518,44, mantida pelo executado Tomoyashi
em conta bancária no Itaú, e de R$ 1.138,26, mantida pela executada Hitomi
em conta bancária no Banco do Brasil (fls. 324/327).
A questão comporta a interpretação ampliativa do
artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215751-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.011
entendimento consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1340120/SP, no sentido de que “é possível ao devedor, para
viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda”.
Já se viu, o valor penhorado na conta do executado
Tomoyashi (R$ 518,44) e na conta da executada Hitomi (R$ 1.138,26) é
inferior a esse limite e, embora a previsão legal faça referência à “conta-
poupança”, o entendimento atualmente pacificado é no sentido de que essa
impenhorabilidade alcança qualquer ativo financeiro encontrado em conta
bancária do devedor, em valor inferior a quarenta (40) salários mínimos.
Quanto à alegação de que os exequentes devem
primeiro penhorar bens da locatária executada, observo que a questão já foi
examinada nos autos de Agravo de Instrumento no
2239784-39.2018.8.26.0000, sendo vedada a rediscussão em causa, “ex vi”
do artigo 507 do Código de Processo Civil (“Art. 507. É vedado à parte discutir no
curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”).
Resta, portanto, o conhecimento parcial do Recurso,
com provimento parcial na parte conhecida.
A propósito, eis a Jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215751-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.011
2013876-61.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/04/2018
Data de publicação: 24/04/2018
Data de registro: 24/04/2018
Ementa: Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou pedido de
suspensão de levantamento de quantia penhorada. Pretensão à reforma.Penhora de ativos
financeiros encontrados em contas bancárias. Impenhorabilidade dos valores constritos
inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Incidência do artigo 833, inciso X, do Código de
Processo Civil. Interpretação ampliativa consagrada pelo C. STJ. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.

2069554-61.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): J. B. Franco de Godoi
Comarca: Barueri
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/06/2018
Data de publicação: 27/06/2018
Data de registro: 27/06/2018
Ementa: "PENHORA Execução de título extrajudicial Decisão agravada que manteve a
penhora sobre 15% da poupança do recorrente, bem como deferiu a expedição de ofício ao
INSS para constrição sobre 15% do benefício previdenciário do agravante Inadmissibilidade
- Garantia de impenhorabilidade absoluta Arts. 833, IV e X, do CPC e 7o, X, da CF/88
Entendimento consolidado do E. STJ que considera impenhorável a quantia poupada pelo
devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta-corrente, papel moeda
ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimento - Recurso provido."
2005094-65.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): José Carlos Ferreira Alves
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/05/2018
Data de publicação: 15/05/2018
Data de registro: 15/05/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Decisão que autoriza o
desbloqueio de apenas parte dos valores existentes em conta poupança e determina a penhora
de 30% sobre os proventos de aposentadoria da executada Inadmissibilidade Saldo de
conta-poupança impenhorável até o limite de 40 salários mínimos Impenhoráveis também os
proventos de aposentadoria Recurso provido.

2243403-11.2017.8.26.0000 Visualizar inteiro teor Visualizar ementa sem formatação (19
ocorrências encontradas no inteiro teor do documento)
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Maria Lúcia Pizzotti
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/05/2018
Data de publicação: 11/05/2018
Data de registro: 11/05/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
PENHORA
CONTA POUPANÇA

IMPEDIMENTO. 1
Prescreve o art. 833, X, do Código de Processo Civil que são
absolutamente impenhoráveis, até o limite de quarenta salários mínimos, as quantias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215751-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.011
depositadas em cadernetas de poupança; 2 Conta Poupança valor bloqueado: R$ 8.280,03.
Patente a impenhorabilidade. RECURSO IMPROVIDO.
2111319-12.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Kioitsi Chicuta
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/07/2018
Data de publicação: 10/07/2018
Data de registro: 10/07/2018
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora 'on line'. Valores
referentes a benefício previdenciário e numerário em conta poupança. Verba de natureza
alimentar e proteção do numerário até 40 salários mínimos. Art. 833, IV e X, do Código de
Processo Civil. Impenhorabilidade reconhecida. Ordem de desbloqueio. Recurso provido. A
quantia penhorada, depositada em conta-poupança, e inferior a 40 salários mínimos, é
impenhorável, tendo em vista que a proteção concedida por dispositivo legal (art. 833, X,
CPC). A poupança tem por objetivo a preservação de quantia mantida em depósito como
forma de garantir a segurança alimentícia ou previdência pessoal e familiar e eventual
movimentação não altera a natureza do instituto, consoante precedentes do C. STJ. De mais a
mais, não pode ser admitida a penhora sobre valores recebidos a título de benefício
previdenciário a teor do que dispõe o inciso IV, do art. 833 do CPC.
Impõe-se, pois, o conhecimento parcial do Recurso
e, na parte conhecida, parcial provimento para o fim de determinar o
desbloqueio da quantia penhorada no valor total de R$ 1.656,70, com a
liberação do levantamento em favor dos respectivos executados, ora
agravantes.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
Recurso na parte conhecida.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora